Tribunal: TJES
Processo: 5000130-51.2021.8.08.0039
Classe: Petição Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-51.2021.8.08.0039

PETIÇÃO CÍVEL (241)

APELANTE: JOSEMAX DE MELO COUSAQUIVITI

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, suscitar o presente conflito negativo de competência, para reconhecimento da competência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para o julgamento da apelação interposta, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que este se pronuncie sobre o conflito suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso de APELAÇÃO nos autos n° 5000130-51.2021.8.08.0039

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

APELADO
: JOSEMAX DE MELO COUSAQUIVITI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: PROCEDIMENTO CÍVEL COMUM. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE MENCIONA O RITO DA LEI 9.099/95 EM PROCESSO QUE TRAMITA NO PROCEDIMENTO COMUM. REMESSA PELO JUÍZO DE ORIGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL, FUNDADA NA PREMISSA DE QUE O PROCESSO TRAMITARA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 9.099/95. CONCLUSÃO INDUZIDA PELO CONTEÚDO APARENTEMENTE ERRÔNEO DA SENTENÇA APELADA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE DO CONFLITO.

Trata-se de conflito negativo de competência que se suscita nos presentes autos, no qual se discute a competência para o julgamento de apelação interposta contra sentença proferida, em aparente equívoco, com menção ao rito dos juizados especiais, previsto na Lei 9.099/95, em processo que tramitava pelo procedimento cível comum, perante a 1ª Vara de Pancas-ES.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a matéria em questão se reveste de grande relevância, uma vez que envolve a definição de competência entre o Tribunal de Justiça do Estado e esta Turma Recursal. O art. 105, I, "d", da Constituição Federal e o art. 1.041 do Código de Processo Civil, dispõem sobre a competência do Superior Tribunal de Justiça para conhecer de conflitos de competência entre Tribunais, incluindo os estaduais e as Turmas Recursais, de forma que, havendo dúvida, o interessado deve suscitar o conflito.

Pois bem, o processo em comento foi originariamente distribuído ao Juízo Cível da comarca de Pancas/ES, tendo, contudo, o Exmo. Juiz de primeira instância proferido sentença observando o rito sumaríssimo dos juizados, o que,
data máxima venia
, aparenta ter se dado por equívoco. Ocorre que, em razão da apelação interposta contra a sobredita sentença, os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça. Entendendo não ser detentor de competência para o julgamento da apelação, sob fundamento de que a sentença recorrida foi prolatada observando o rito dos Juizados Especiais, o Desembargador Relator da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo encaminhou os autos à 2ª Turma Recursal, sustentando ser este o Juízo competente.

Analisando os autos, com a devida licença, respeitosamente discordo do despacho proferido pelo nobre Desembargador Relator do Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que fora induzido a erro pela sentença objurgada. Observo que a causa em questão, de fato, tramitou pelo procedimento cível comum, tendo, inclusive, valor da causa de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), portanto superior ao teto do procedimento sumaríssimo, sem registro de renúncia ao excedente. Ademais, o Tribunal de Justiça, em momento pretérito, já apreciou e julgou recurso de apelação, ocasião em que fora anulada a primeira sentença prolatada pelo Juízo a quo.

Portanto, a despeito do que a sentença recorrida possa sugerir, entende-se que a competência para o julgamento da apelação interposta nestes autos permanece com o Tribunal de Justiça.

Outrossim, seguindo a inteligência dos artigos 1.041 e 1.046 do CPC, o juiz deve suspender o processo em que houver dúvida sobre a competência até que o conflito seja resolvido, sendo necessário provocar o Superior Tribunal de Justiça, quando há incerteza sobre a atribuição de julgamento.

Dessa forma, ao suscitar o conflito negativo de competência, sustenta-se a competência das Turmas Recursais, como órgão revisor, apenas em relação às causas que, de fato, tramitem sob o rito dos Juizados Especiais, conforme prevê o art. 34 da Lei 9.099/95, o que não é o caso dos autos. O equívoco na remessa dos autos à Turma Recursal acarreta a necessidade de dirimir essa questão, a fim de assegurar a correta aplicação da legislação processual.

DIANTE DO EXPOSTO, VOTO POR SUSCITAR O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, PARA RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA QUE ESTE SE PRONUNCIE SOBRE O CONFLITO SUSCITADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)